Tribunal: CARF
Processo: 11128.006531/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/09/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, como determinado na Súmula CARF no 11.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga. Súmula CARF no 187.
REGRA DE TRANSIÇÃO. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IN RFB no 800/2007.
O art. 50, § único, II, da IN RFB no 800/2007, com a redação que lhe foi dada pela IN RFB no 899/2008, trouxe uma regra de transição para aplicação dos novos prazos para o registro das informações requeridas no Sistema SISCOMEX, qual seja, até o momento da atracação da embarcação no país.
ENTIDADE ASSOCIATIVA. REPRESENTAÇÃO RESTRITA AOS ASSOCIADOS.
A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa, restringe-se aos seus associados, que nesta qualidade se encontrem até a data da propositura da demanda.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006531/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.159 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
GAC LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/09/2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. Súmula CARF no 187.
REGRA
DE
TRANSIÇÃO.
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. IN RFB no 800/2007.
O art. 50, § único, II, da IN RFB no 800/2007, com a redação que lhe foi dada
pela IN RFB no 899/2008, trouxe uma regra de transição para aplicação dos
novos prazos para o registro das informações requeridas no Sistema
SISCOMEX, qual seja, até o momento da atracação da embarcação no país.
ENTIDADE
ASSOCIATIVA.
REPRESENTAÇÃO
RESTRITA
AOS
ASSOCIADOS.
A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa,
restringe-se aos seus associados, que nesta qualidade se encontrem até a data
da propositura da demanda.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006531/2010-76
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.159 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006531/2010-76

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva. Ausente o
Conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RJO:
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, no valor de R$ 5.000,00, em face de o interessado em
epígrafe ter deixado de prestar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, informação, informação sobre veículo ou carga transportada.
2. Relata a autoridade autuante que:
O Agente de Carga GAC LOGISTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ 07.925.554/0001-49,
concluiu as desconsolidações relativas aos Conhecimentos Eletrônicos Sub-Masters
(MHBL) Ces 150805168548771 e 150805168548852 a destempo a partir das 15h18 do
dia 12/09/2008, segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil- RFB, para os seus conhecimentos eletrônicos agregados (HBL) CEs
150805173205666 e 150805173212522, respectivamente.
As cargas objeto das duas desconsolidações em comento foram trazidas ao Porto de
Santos acondicionadas nos Containeres SUDU5083060 e SUDU5271494, pelo Navio
M/V " MONTE "TAMARO", em sua viagem 832W, no dia 08/09/2008, com atracação
registrada às 10h36.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para as cargas são:
Escala 08000185936, Manifesto Eletrônico 1508501628900. Os conhecimentos
eletrônicos vinculados estão abaixo dispostos:
1.
PRIMEIRA
DESCONSOLIDAÇÃO
-
Conhecimento
Eletrônico
Master
MBL150805164797823,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Master
MHBL150805168548771
e
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL150805173205666;
2.
SEGUNDA
DESCONSOLIDAÇÃO
-
Conhecimento
Eletrônico
Master
MBL150805164797823,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Master
MHBL150805168548852
e
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL150805173212522.
3. Conclui a fiscalização que, neste caso, o agente de carga descumpriu a
obrigação de prestar as informações sobre a desconsolidação da carga antes da
atracação, conforme determina o inciso II do parágrafo único do art. 50 da IN
RFB n.o 800, de 2007.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.159 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006531/2010-76

4. Em consequência, foi lavrado o Auto de Infração, com fulcro no disposto
pela alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n.o 10.833, de 2003.
Da Impugnação
5. Notificado do lançamento em 29/11/2010, o interessado apresentou
impugnação em 17/12/2010, na qual aduz as seguintes alegações:
5.1. Aduz que não pode ser responsabilizado pela omissão e informação
equivocada por parte do transportador, expondo que em e-mail recebido em 1o
de setembro de 2008, o preposto da agência Msl Corporate afirmou que o navio
para transbordo para ambas as cargas seria o MOI WILL com estimativa de
chegada a Santos em 13 de setembro. Entretanto, o transportador multimodal
Konapon transbordou as referidas mercadorias para navio diverso, qual seja,
MONTE TAMARO, que viria a atracar neste porto no dia 08 de setembro de
2008, quase uma semana antes do previsto ao navio esperado.
5.2. Argumenta que, uma vez aplicada a multa a quem de direito, entendase,
KONAPON, não poderia a Aduana imputar, paralelamente, dupla penalidade
sobre o mesmo fato, sob pena de contrariar posicionamento da Solução de
Consulta Interna n° 8, de 14 de fevereiro de 2008.
5.3. Irretroatividade da IN 800/07:
Não pode a aduana aplicar suposta infração que, por força dela mesma (in
800/07), definiu como obrigatória aos seus destinatários somente a partir de 1°
de abril de 2009.
Aplicação do prazo de 30 dias do art. 44, § 1° do Decreto n°4.543/02.
5.4. Pede a conversão da multa de R$5.000,00 prevista no art.107, IV, 'e' do DL
37/66 para o correspondente a R$ 200,00, nos termos do art. 729, II do Decreto
6.759/09 (art. 647, II do R.A).

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, por meio de acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/09/2008
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA.
Até a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da Instrução
Normativa RFB no 800/2007, as informações exigidas pela Aduana referentes
ao transporte internacional de mercadorias, inclusive as de responsabilidade do
agente de carga, deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da
embarcação em porto no País.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.159 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006531/2010-76

O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
10/04/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 08/05/2018, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação, notadamente aduzindo o seguinte:
1. Ocorrência de Prescrição Intercorrente, considerando que a apresentação da
impugnação ao Auto de Infração se dera em 17/12/2010 e o seu efetivo
julgamento se dera somente em 05/01/2011, passando-se mais de 6 anos sem
que os autos fossem movimentados;
2. Ilegitimidade passiva, em razão de estar atuando sob mandato do
transportador da mercadoria;
3. A responsabilidade sobre a multa, no caso, deveria ser atribuída a quem deu
causa ao fato;
4. Irretroatividade da IN RFB no 800/2007, pois a aplicação do prazo de 48
(quarenta e oito) horas previsto no art. 22, II, d, da IN 800/07 encontrava-se
suspenso, por força do que disporia o art. 50 do citado ato;
5. Existência, no caso, de denúncia espontânea da infração a afastar a multa
imposta;
Solicita, ainda, que o Recurso em exame seja recebido com efeito suspensivo e,
subsidiamente, a redução da multa prevista no art. 107, inc. IV, e, do DL no 37/1966 para a
correspondente a R$ 200,00, nos termos do art. 729, inc. II, do Decreto no 6.759/2009.
Juntou decisão aos autos, proferida em processo judicial cujo autor consta como
ACTC – Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias
de Despachos e Operadoras Intermodais, na oportunidade de apresentação do Recurso
Voluntário.
Posteriormente, em petição igualmente juntada aos autos, requereu ao Inspetor da
Alfândega do Porto de Santos a emissão de certidão negativa de débitos.
Ausente dos autos resposta da autoridade aduaneira ao requerimento.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.159 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006531/2010-76

Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro no Sistema
SISCOMEX
dos
Conhecimentos
Eletrônicos
(HBL)
CEs
150805173205666
e
150805173212522 a posteriori do prazo fixado em ato normativo emitido pela RFB, tendo sido,
a penalidade em questão, mantida pela instância administrativa julgadora a quo.
Inicio com o exame das questões preliminares apresentadas no Recurso
Voluntário.

1. Da Prescrição Intercorrente
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.159 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006531/2010-76

legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

2. Da Legitimidade Passiva
No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes desconsolidadores para figurar
no polo passivo da relação tributária, considero não assistir razão à tese abraçada pelo
Recorrente. E explico o porquê.
A responsabilidade do agente de carga se encontra claramente expressa nos
termos do § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o
operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
(Grifei)
Sendo o agente de carga o consolidador ou desconsolidador nacional, também na
forma das disposições que estão contidas no art. 2o, § 1o, IV, e, da IN RFB no 800/2007, não há
que se falar em ausência de responsabilidade por parte do Recorrente, ou em responsabilidade de
caráter subsidiário, senão, vejamos:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.159 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006531/2010-76

(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(Grifei)
Com efeito, face à jurisprudência pacífica que se firmara sobre o tema, cessaram
as discussões a respeito da responsabilidade do agente de cargas no âmbito deste E. CARF. A
propósito, ilustro o entendimento dominante por meio dos Acórdãos 9303-010.517 e 9303-
007.908 da CSRF / 3a Turma do CARF, proferido em sessões realizadas em 14/07/2020 e
24/01/2019, respectivamente, assim ementados:
DADOS
DE
EMBARQUE.
INFORMAÇÃO.
PRAZO
IMEDIATO.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO. Aplica-se a multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à empresa de transporte internacional ou ao agente de carga que
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
SUJEIÇÃO.
A agência de cargas desconsolidadora nacional atuava na categoria de transportador,
devendo observar o prazo exigido deste para a prestação da informação da carga
transportada, que compreende a desconsolidação. O seu descumprimento enseja a
aplicação
da
multa
legalmente
prevista.
Recurso especial do Procurador provido.
(grifei)
O posicionamento do Colegiado se justifica na medida em que, tratando-se de
legislação aduaneira, as obrigações devem recair sobre sujeitos passivos com domicílio em
território nacional, sendo o desconsolidador da carga considerado, em face ao antes citado art. 2o,
§ 1o, IV, e, da IN RFB no 800/2007, espécie de transportador.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.159 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006531/2010-76

Sobreveio, então, a Súmula CARF no 187, que extinguiu qualquer eventual dúvida
restante sobre a questão em comento:
Súmula CARF no 187. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal
para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
irresponsabilidade do agente de cargas para figurar no polo passivo do lançamento de ofício.

3. Regra de Transição prevista na IN RFN 800/2007
Em vista das disposições contidas no art. 50 da IN RFB no 800/2007, com a
redação dada ao dispositivo em referência pela IN RFB no 899, de 29/12/2008, foi trazida uma
regra de transição para aplicação dos novos prazos, previstos naquele primeiro ato normativo
citado, para o registro das informações requeridas no Sistema SISCOMEX. Vejamos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
(Grifos meus)
Realmente, não é aplicável à situação em exame o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas antes da atracação da embarcação para que se proceda a desconsolidação da carga no
SISCOMEX, uma vez que o fato gerador da obrigação ocorreu em 08/09/2008, dia da atracação,
e a vigência do dispositivo se iniciaria apenas em 1o/04/2009.
Porém, note-se que o próprio dispositivo acima citado se desincumbiu de fixar
qual seria o prazo de prestação de informações, até a data de 1o de abril de 2009: antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
A intelecção da norma não fornece muita margem para controvérsia, no caso.
Como visto, é o momento da atracação o marco a ser tomado como referência para a
desconsolidação a ser realizada antes do início da vigência dos prazos previstos no art. 22 da
mesma IN RFB no 800/2007.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.159 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006531/2010-76

Na situação colocada, todavia, a informação foi prestada após a chegada da
embarcação ao porto, ou seja, o registro do Conhecimento se deu às 15:18h do dia 12/09/2008,
conforme Extrato do Siscomex Carga com detalhes da escala e Extratos do Conhecimento
Eletrônico, anexos ao AI (volume 1).
Evidencia-se, assim, que o registro requerido foi realizado, de fato, a destempo,
em desconformidade com a regra de transição prevista, para tanto, no mencionado art. 50, §
único, II, da IN RFB no 800/2007.
Nada a deferir, quanto a esse item de defesa.

4. Das Decisão Judicial em Favor da ACTC, juntada aos Autos
Sobre a matéria, em específico, cabe a análise dos efeitos da decisão judicial
exarada, em caráter de tutela provisória, no processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100,
promovido pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais – ACTC, às fls. 115 a 118 dos autos.
É que examinando a documentação carreada aos autos por ocasião da
apresentação da peça recursal, não vislumbro a juntada de qualquer documento que comprove
ser o Recorrido associado a ACTC, entidade em favor da qual foi proferida a decisão judicial já
aqui antes referida.
Não há que se falar que o julgado poderia produzir seus efeitos sobre todo o
universo de interessados no transporte marítimo de cargas, porquanto a substituição processual
levada a efeito por qualquer entidade associativa restringe-se aos seus associados na data de
propositura da demanda, conforme colocação precisa no RE 612.043, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Melo, em decisão do STF, submetida ao regime de repercussão geral:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva
proposta por entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da
coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
[Tese definida no RE 612.043, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 10-5-2017, DJE 229 de 6-
10-2017, Tema 499.]
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.159 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006531/2010-76

Portanto, à vista dos fundamentos consignados acima, considero que no caso em
tela não se constata a concomitância de esferas de julgamento e não há a possibilidade de
aplicação de renúncia à via administrativa, já que, para tanto, a ação judicial deveria alcançar
subjetivamente o Recorrente, elemento que não restou comprovado nos autos.
5. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.

6. Pedido de Redução da Penalidade Imposta e Aplicação do Efeito
Suspensivo ao Crédito Tributário
Quanto ao pedido de redução de penalidade, ou alteração da penalidade imposta
para aquela prevista no art. 729, inc. II, do Decreto no 6.759/2009, tem-se que tal medida não se
encontra listado entre as competências de qualquer dos órgãos da estrutura deste Colegiado,
conforme seu Regimento Interno (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
A aplicação da penalidade através do lançamento de ofício mostra-se
procedimento de competência privativa da autoridade fiscal, conforme dispõe o art. 142 do
CTN2, cabendo ao órgão administrativo julgador apenas aferir se houve o desatendimento a
requisitos formais e materiais previstos para aquele, o que não se verificou na hipótese.

2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.159 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006531/2010-76

Já o efeito suspensivo da cobrança do crédito tributário, também requerido na
peça recursal, opera-se independentemente de solicitação do recorrido e de seu deferimento por
parte da instância superior no contencioso administrativo, porquanto efetuada no órgão de
origem da RFB em decorrência das disposições contidas nos arts. 151, inc. III, do CTN3, e 33
do Decreto no 70.235/19724, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal- PAF. Nesse
sentido, verifica-se a suspensão do crédito tributário em questão em vista do Extrato do
Processo, à fl. 155.
No tocante à emissão de certidão negativa, ressalto que também refoge
competência ao CARF para o exame de tal pleito, que deve ser dirigido à unidade de origem da
RFB. Contudo, conforme colocado, a cobrança da multa em debate nos autos se encontra
suspensa, de maneira que o lançamento de ofício em foco não está sendo o impeditivo para
obtenção da certidão requerida.
Em conclusão, face a todo o exposto, voto por 1. Rejeitar as preliminares
suscitadas e 2. No mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

3 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 168
DF CARF MF
Original